Tribunal: TJMT
Processo: 1016122-67.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
III – EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONSTATAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PARÂMETROS DE RESTITUIÇÃO. INEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. CONFIGURADA A AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MATÉRIAS QUESTIONADAS NÃO ACOLHIDAS NA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. TESE E ARGUMENTAÇÃO DISSOCIADAS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais. A decisão de primeiro grau reconheceu a ilegalidade da capitalização dos juros, determinando a apuração dos valores em liquidação de sentença, com restituição simples, correção monetária pelo IPCA desde cada pagamento e juros de mora pela SELIC a partir da citação.
O apelante alegou regularidade contratual, legalidade da taxa de juros e inexistência de fundamento jurídico para a conversão do contrato em empréstimo consignado. Alternativamente, requereu a majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação.
Em contrarrazões, o recorrido sustentou a ofensa ao princípio da dialeticidade e requereu o desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a apelação preenche os pressupostos recursais, notadamente o interesse recursal e a observância ao princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O recurso de apelação deve conter impugnação específica aos fundamentos da sentença, conforme exige o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II e III, do CPC.
O apelante impugnou matérias que foram integralmente rejeitadas na sentença, sem atacar o único ponto acolhido pelo juízo de primeiro grau: a ilegalidade da capitalização dos juros.
A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, pois a parte recorrente não demonstrou o desacerto da decisão recorrida, conforme jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais pátrios.
O interesse recursal pressupõe sucumbência e necessidade de revisão da decisão impugnada. No caso, como os fundamentos da sentença não foram efetivamente questionados, não há utilidade no provimento do recurso, caracterizando a ausência de interesse recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
O princípio da dialeticidade exige que o recurso ataque especificamente os fundamentos da sentença recorrida, sob pena de não conhecimento.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão inviabiliza o exame do mérito recursal.
O interesse recursal decorre da necessidade e utilidade do provimento judicial pretendido, inexistente quando não há sucumbência efetiva da parte recorrente.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.010, II e III, e 341.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Ag 1419927/CE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, T1, j. 02.05.2013, DJe 10.05.2013.
TJMT, N.U 1001137-79.2022.8.11.0023, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 21.08.2024, DJE 28.08.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016122-67.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OTULIO CESAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 388.011.081-68 (APELADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
CONSTATAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PARÂMETROS DE RESTITUIÇÃO. I
NEF
ICIÊNCIA
DAS RAZÕES RECURSAIS
.
CONFIGURADA A AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MATÉRIAS QUESTIONADAS NÃO ACOLHIDAS NA SENTENÇA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. TESE E ARGUMENTAÇÃO DISSOCIADAS DA SENTENÇA.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais. A decisão de primeiro grau reconheceu a ilegalidade da capitalização dos juros, determinando a apuração dos valores em liquidação de sentença, com restituição simples, correção monetária pelo IPCA desde cada pagamento e juros de mora pela SELIC a partir da citação.

O apelante alegou regularidade contratual, legalidade da taxa de juros e inexistência de fundamento jurídico para a conversão do contrato em empréstimo consignado. Alternativamente, requereu a majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação.

Em contrarrazões, o recorrido sustentou a ofensa ao princípio da dialeticidade e requereu o desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a apelação preenche os pressupostos recursais, notadamente o interesse recursal e a observância ao princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação deve conter impugnação específica aos fundamentos da sentença, conforme exige o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II e III, do CPC.

O apelante impugnou matérias que foram integralmente rejeitadas na sentença, sem atacar o único ponto acolhido pelo juízo de primeiro grau: a ilegalidade da capitalização dos juros.

A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, pois a parte recorrente não demonstrou o desacerto da decisão recorrida, conforme jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais pátrios.

O interesse recursal pressupõe sucumbência e necessidade de revisão da decisão impugnada. No caso, como os fundamentos da sentença não foram
efetivamente questionados, não há utilidade no provimento do recurso, caracterizando a ausência de interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade exige que o recurso ataque especificamente os fundamentos da sentença recorrida, sob pena de não conhecimento.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão inviabiliza o exame do mérito recursal.

O interesse recursal decorre da necessidade e utilidade do provimento judicial pretendido, inexistente quando não há sucumbência efetiva da parte recorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.010, II e III, e 341.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no Ag 1419927/CE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, T1, j. 02.05.2013,
DJe
10.05.2013.

TJMT, N.U 1001137-79.2022.8.11.0023, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 21.08.2024, DJE 28.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco Olé Bonsucesso Consignado
S/A
, com o fito de reformar sentença proferida pelo Juízo da
4
a Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de Cuiabá
, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na
ação
declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais
,
ajuizada
por

Otúlio
Cesar Ferreira da Silva
,
para
r
econhecer a
ilegalidade da capitalização dos juros
; a serem
apurados em sede de
liquidação de sentença, procedendo-se,se for o caso, a compensação
; determinar
a restituição
, do valor pago a maior, na
forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação
. Por conseguinte, entendeu que o banco
demandado decaiu em parte mínima do pedido
e
condeno
u
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, fixados
em 10% sobre o valor da condenação,
suspensa a
exigibilidade
em razão da justiça gratuita concedida.

Em suas razões recursais,
pugna
o apelante
pel
a reforma da

sentença
.

Para tanto, argumenta, em síntese,
que o
contrato foi regularmente celebrado
.

Aduz que
a taxa de juros aplicada estava dentro dos limites normativos.

Pondera ainda que
a conversão do contrato para empréstimo consignado não tem respaldo jurídico,
uma vez que
se
trata
de produtos distintos.

Ao final, pede
,
c
aso mantida a condenação, a fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões, id
262679874
. Preliminarmente, alega a ofensa à dialeticidade. No mérito, argui o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Prefacialmente
, cumpre estabelecer que o
recurso não comporta conhecimento,
ante a

latente ausência de dialeticidade e tangível falta de interesse recursal.

Nesse contexto, cuida
-se
de recurso de apelação cível
,
interposto
pelo banco, contra a sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação
,
para tão somente

reconhecer ailegalidade da capitalização dos juros
e
determinar
os parâmetros de
eventual restituição.

Das
razões recursais,
nota-se que
o banco apelante
impugnou diversas matérias, que, no entanto,
foram
integralmente
rejeitad
a
s pelo Juízo de 1o Grau na sentença.

Assim, explica-se que
a parcial procedência do pedido
inicial
se deu apenas para declarar a ilegalidade da capitalização dos juros e determinar eventual restituição.

Portanto,
não houve acolhimento de pedidos relativos à
validade do contrato, tampouco
à
abusividade da taxa de juros praticada, muito menos
foi
acolhido o pleito de conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo.

E, nesse interim,
vê-se que
não foi acolhida a tese do apelado de vício de consentimento,
sob o entendimento de
que além dos saques, foram realizadas compras com o cartão.

Dessa forma, é clara a ausência de interesse recursal, assim como violado o princípio da dialeticidade, já que as razões apresentadas não combatem os fundamentos utilizados pelo juízo de origem, como determina o art
.
1.010
,
II
, do
CPC
.

Em suma,
o apelo sequer levantou a questão da capitalização dos juros, cuj
o pedido inicial, foi acolhido na sentença.

Diante disso, verifica-se a a
usência de impugnação específica dos fundamentos utilizados na sentença.

De acordo com o princípio da dialeticidade recursal e ao ônus da impugnação
específica (art.
341
, do
CPC
),
a petição recursal deve conter os motivos de fato e de direito pelos quais se requer um novo julgamento da questão, devendo haver a impugnação específica quanto aos fundamentos delineados na sentença atacada, sob pena de não conhecimento das razões recursais.

Estando
a completude
das razões recursais dissociadas da sentença recorrida, essas não devem ser conhecidas.

Nos termos do artigo 1.010 do CPC/15, o recurso de apelação deve atacar os fundamentos da sentença.

Portanto, tem-se que a motivação é pressuposto do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença.

Referida fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Sobre o tema, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa ensinam que:

“Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado.O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendonecessário o ataque específico à sentença. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal” (STJ-1aT., REsp 359.080, rel. Min. José Delgado, j. 11.12.01, negaram provimento,
v.u
., DJU 4.3.02, p. 213).” (in“Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39a edição, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 663)

Extrai-se do ensinamento acima que a parte apelantedeve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Neste sentido, percebe-se que as razões fáticas e jurídicas deduzidas na apelação interposta não estão associadas à matéria decidida na sentença recorrida.

Não há uma linha sequer nas razões recursais rebatendo o único fundamento jurídico da sentença, qual seja
ilegalidade da capitalização dos juros no contrato de cartão de crédito objeto da discussão
.

A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade.

E
m observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica.

Assim, não tendo o apelante observado o que preconiza o princípio da dialeticidade previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, o recurso não pode ser conhecido.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO
CONTEÚDO DA DECISÃO ATACADA. INEFICÁCIA COMO MEIO DE MODIFICAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ENUNCIADOS SUMULARES 284/STF E 182/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS EM CURSO NO STJ. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do princípio da dialeticidade e do enunciado sumular 284/STF. 2. “É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada” (Súmula 182/STJ)

... (STJ -
AgRg
no Ag: 1419927 CE 2011/0107491-8, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 02/05/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/05/2013)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FATOS NARRADOS NA INICIAL – FRAUDE BANCÁRIA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE TAMBÉM NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo ora agravante contra a sentença de parcial procedência da ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Danos Morais ajuizada contra a parte recorrida, há que ser desprovido o agravo interno. (N.U 1001137-79.2022.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 28/08/2024)

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso,
diante da ausência de interesse recursal e
ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025